Tribunal: STF
Processo: RE 1270483
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    De início, consigno que o Juízo a quo, ao proferir a decisão ora agravada, não usurpou a competência deste Tribunal. Deveras, malgrado ainda estivesse tramitando o agravo de instrumento n.° 0011143-51.2011.404.0000, verdade é que, quando proferida a decisão ora recorrida, o agravo de instrumento ainda não havia sido julgado pela Turma, e, nem mesmo, havia sido conferido efeito suspensivo ao recurso, o que permitiu, de forma legítima, o curso em paralelo do processo originário. 
    Não há olvidar, outrossim, que, à luz do art. 529 do CPC, sobrevindo retratação pelo Juízo a quo, o relator considerará prejudicado o agravo. Nessa senda, desimporta se o juízo de retratação foi proferido antes ou depois da decisão do Tribunal, o fato é que a retratação torna prejudicado o agravo de instrumento, fazendo com que a decisão do Juízo a quo prevaleça, ensejando, como consequência, a prejudicialidade do aludido agravo de instrumento, face à ausência de interesse recursal superveniente. O fato de não ter chegado a esta Corte a comunicação acerca da retratação do Juízo a quo antes do julgamento do agravo de instrumento não tem o condão de afastar a prejudicialidade do recurso. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 
    [...]
    Ainda que assim não fosse, impende atentar que a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento exarado nos autos do aludido agravo de instrumento, que também aplicou o entendimento firmado no REsp n.° 1.251.513/PR. 
    Consigno que o fato de ainda não existir trânsito em julgado no REsp n.° 1.251.513/PR não impede a adoção do entendimento lá adotado pelos Tribunais de Apelação e Juízos de origem, haja vista o princípio do livre convencimento motivado que norteia a atividade jurisdicional. 
    No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º e 150, inciso II, da Constituição Federal. Aponta a inconstitucionalidade da Lei nº 11.941/2009, afirmando que a norma deu ensejo a situação anti isonômica entre contribuintes que depositaram em juízo o valor do crédito tributário e aqueles que não o fizeram, considerado o alcance dos benefícios versados na legislação impugnada. Aponta a impropriedade na aplicação do entendimento firmado no recurso especial nº 1.251.513, destacando a ausência de definitividade do pronunciamento, tendo em vista o disposto no artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.
    2. O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator